Tribunal: TJDFT
Processo: 0740038-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. FUNDADA DÚVIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, mostra-se imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e improvido.